Tribunal: CARF
Processo: 11080.908126/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.908126/2012-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.943 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2023
Recorrente
INDUCALCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ÔNUS
DA
PROVA.
NECESSIDADE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 09-71.506 - 2a Turma da DRJ/JFA
Sessão de 17 de julho de 2019, que julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.908126/2012-40
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908126/2012-40

A interessada transmitiu a PERDCOMP 31755.68560.300710.1.3.03-1350, visando
compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de CSLL,
ano-calendario 2009, no valor original de R$ 33.488,4.
A DRF da unidade de origem emitiu Despacho Decisório eletrônico, de onde se extrai
que:

A contribuinte apresenta manifestação de inconformidade onde alega, em resumo, a
existência do direito creditório.
A 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte cuja ementa passo a transcrever:
A manifestação de inconformidade é tempestiva, porquanto, apresentada dentro do
prazo de 30 dias a partir da ciência; assim sendo, dela se conhece.
Registre-se que o PERDCOMP foi apresentado pela sucedida (CNPJ 88.540.406/0001-
08), conforme destacado no despacho decisório.
Extraí-se da "Análise do Crédito" quais as parcelas confirmadas e não confirmadas que
compuseram o crédito no PERDCOMP:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908126/2012-40

O total de pagamentos que compôs o direito creditório, constante do PERDCOMP, foi
confirmado parcialmente, no importe de R$ 23.652,30, ainda que somado a parcela não
confirmada, no valor de R$ 8.073,15 e o total de fonte confirmado de R$ 1.762,95, seria
insuficiente para gerar saldo negativo no ano-calendário 2009, posto que existe CSLL
devida informada na DIPJ/2010 de R$ 119.666,03.
O Saldo Negativo de CSLL pleiteado pela contribuinte no PERDCOMP em análise é de
R$ 33.488,40, enquanto que na DIPJ/2010 o saldo negativo apurado chega a R$
41.438,75.
Na DIPJ/2010 apresentada pela contribuinte, consta que:

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908126/2012-40

Portanto, o despacho decisório está correto e devidamente fundamentado (a
fundamentação legal, assim como a motivação para o não reconhecimento do direito
creditório constam do despacho decisório).
A contribuinte é que se equivocou completamente nas informações incluídas no
PERDCOMP (Parcelas de Composição do Crédito), tornando impossível, com os dados
fornecidos, a apuração do saldo negativo no ano-calendário 2009, no montante nele
pleiteado ou como registrado em sua DIPJ, como demonstrado no despacho decisório.
Entretanto, com base no princípio basilar que rege o processo administrativo fiscal, o da
busca pela verdade material, os equívocos cometidos pela contribuinte no
preenchimento das parcelas de composição do crédito no PERDCOMP não podem
obstar a devida apuração do seu direito creditório, uma vez que pleiteou o montante de
R$ 33.488,40.
Denota-se que foi informado no PERDCOMP saldo negativo menor do que aquele
apurado na DIPJ/2010, devendo ser analisada a existência de direito creditório até o
limite pleiteado no PERDCOMP.
Em sua DIPJ/2010, a contribuinte informou pagamentos no montante R$ 161.104,78.
Em consulta ao sistema SIEF - Documentos Arrecadação - Pagos, tem-se que:

Resta, então, confirmado um total de pagamentos via DARF de R$ 31.725,45, porque o
pagamento com vencimento em 30/09/2009, no valor de R$ 8.287,08, foi realizado em
atraso, sendo o valor da estimativa de CSLL quitada de R$ 8.073,15.
No sistema SIEF - Fiscel, que realiza cruzamento de informações com o sistema DCTF,
tem-se:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908126/2012-40

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908126/2012-40

Além dos valores de estimativas pagos, confirmados anteriormente no sistema SIEF -
Documentos Arrecadação - Pagos, há registro, para o PA 31/07/2010, de extinção por
compensação do débito de estimativa de CSLL no valor de R$ 36.001,57.
No tocante as estimativas compensadas, o Parecer Normativo Cosit no 2/2018 dispõe
que:
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Então, as estimativas com compensação declarada, no valor de R$ 36.001,57,
homologadas ou não, devem compor o saldo negativo do período. uma vez que
utilizadas no ajuste.
Assim, as deduções comprovadas são as seguintes:
CSLL retida na fonte confirmada no despacho decisório e não incluída na DIPJ= R$
1.762,95
Pagamentos de estimativa de CSLL= R$ 31.725,45
Estimativas de CSLL compensadas= R$ 36.001,57
Total de deduções= R$ 69.489,97
Como a CSLL devida apurada na DIPJ/2010 corresponde a R$ 119.666,03, não há saldo
negativo de CSLL no ano-calendário 2009, com base nos dados constantes dos sistemas
da RFB, uma vez que o saldo negativo corresponde à diferença a maior entre o total
comprovado das deduções que compuseram o ajuste anual (R$ 69.489,97) e a CSLL
devida apurada na DIPJ (R$ 119.666,03).
Pelo exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908126/2012-40

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908126/2012-40

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O caso em tela se trata de transmissão do PERDCOMP
31755.68560.300710.1.3.03-1350, visando compensar os débitos nela declarado com crédito
oriundo de Saldo negativo de CSLL, ano-calendário 2009, no valor original de R$ 33.488,4.
O Acórdão recorrido, concluiu em acerto que “Como a CSLL devida apurada na
DIPJ/2010 corresponde a R$ 119.666,03, não há saldo negativo de CSLL no ano-calendário 2009, com base nos
dados constantes dos sistemas da RFB, uma vez que o saldo negativo corresponde à diferença a maior entre o total
comprovado das deduções que compuseram o ajuste anual (R$ 69.489,97) e a CSLL devida apurada na DIPJ (R$
119.666,03). “
O Recurso Voluntário apenas se insurge em dois parágrafos justificando que o não
reconhecimento do saldo negativo se deu porque não foram considerados os valores inseridos
pelo contribuinte na DIPJ (R$ 161.104,78) em detrimento da declaração de compensação que
fora informado o valor de R$ 33.488,40. Nesse contexto, o recorrente defende que por mais que
haja divergência entre DIPJ e DCOMP, não haveria justificativa para desassociar o saldo
negativo de CSLL no ano-calendário de 2009 a ponto de considera-lo inexistente na DCOMP.
Ressalta-se que, no entanto, que o Recurso não trouxe qualquer elemento capaz
de infirmar as alegações insertas na decisão combatida, tampouco sustentar por meio mínimo de
prova a existência do saldo negativo tal qual pleiteou, razão pela qual a decisão deve ser mantida
na íntegra.
Sendo assim, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário em sua
essência se limitou em repisar os argumentos da Manifestação de Inconformidade, e, com base
no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo
órgão julgador de primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor do voto condutor:
A manifestação de inconformidade é tempestiva, porquanto, apresentada dentro do
prazo de 30 dias a partir da ciência; assim sendo, dela se conhece.
Registre-se que o PERDCOMP foi apresentado pela sucedida (CNPJ 88.540.406/0001-
08), conforme destacado no despacho decisório.
Extraí-se da "Análise do Crédito" quais as parcelas confirmadas e não confirmadas que
compuseram o crédito no PERDCOMP:
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908126/2012-40

O total de pagamentos que compôs o direito creditório, constante do PERDCOMP, foi
confirmado parcialmente, no importe de R$ 23.652,30, ainda que somado a parcela não
confirmada, no valor de R$ 8.073,15 e o total de fonte confirmado de R$ 1.762,95, seria
insuficiente para gerar saldo negativo no ano-calendário 2009, posto que existe CSLL
devida informada na DIPJ/2010 de R$ 119.666,03.
O Saldo Negativo de CSLL pleiteado pela contribuinte no PERDCOMP em análise é de
R$ 33.488,40, enquanto que na DIPJ/2010 o saldo negativo apurado chega a R$
41.438,75.
Na DIPJ/2010 apresentada pela contribuinte, consta que:

Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908126/2012-40

Portanto, o despacho decisório está correto e devidamente fundamentado (a
fundamentação legal, assim como a motivação para o não reconhecimento do direito
creditório constam do despacho decisório).
A contribuinte é que se equivocou completamente nas informações incluídas no
PERDCOMP (Parcelas de Composição do Crédito), tornando impossível, com os dados
fornecidos, a apuração do saldo negativo no ano-calendário 2009, no montante nele
pleiteado ou como registrado em sua DIPJ, como demonstrado no despacho decisório.
Entretanto, com base no princípio basilar que rege o processo administrativo fiscal, o da
busca pela verdade material, os equívocos cometidos pela contribuinte no
preenchimento das parcelas de composição do crédito no PERDCOMP não podem
obstar a devida apuração do seu direito creditório, uma vez que pleiteou o montante de
R$ 33.488,40.
Denota-se que foi informado no PERDCOMP saldo negativo menor do que aquele
apurado na DIPJ/2010, devendo ser analisada a existência de direito creditório até o
limite pleiteado no PERDCOMP.
Em sua DIPJ/2010, a contribuinte informou pagamentos no montante R$ 161.104,78.
Em consulta ao sistema SIEF - Documentos Arrecadação - Pagos, tem-se que:

Resta, então, confirmado um total de pagamentos via DARF de R$ 31.725,45, porque o
pagamento com vencimento em 30/09/2009, no valor de R$ 8.287,08, foi realizado em
atraso, sendo o valor da estimativa de CSLL quitada de R$ 8.073,15.
No sistema SIEF - Fiscel, que realiza cruzamento de informações com o sistema DCTF,
tem-se:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908126/2012-40

Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908126/2012-40

Além dos valores de estimativas pagos, confirmados anteriormente no sistema SIEF -
Documentos Arrecadação - Pagos, há registro, para o PA 31/07/2010, de extinção por
compensação do débito de estimativa de CSLL no valor de R$ 36.001,57.
No tocante as estimativas compensadas, o Parecer Normativo Cosit no 2/2018 dispõe
que:
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Então, as estimativas com compensação declarada, no valor de R$ 36.001,57,
homologadas ou não, devem compor o saldo negativo do período. uma vez que
utilizadas no ajuste.
Assim, as deduções comprovadas são as seguintes:
CSLL retida na fonte confirmada no despacho decisório e não incluída na DIPJ= R$
1.762,95
Pagamentos de estimativa de CSLL= R$ 31.725,45
Estimativas de CSLL compensadas= R$ 36.001,57
Total de deduções= R$ 69.489,97
Como a CSLL devida apurada na DIPJ/2010 corresponde a R$ 119.666,03, não há saldo
negativo de CSLL no ano-calendário 2009, com base nos dados constantes dos sistemas
da RFB, uma vez que o saldo negativo corresponde à diferença a maior entre o total
comprovado das deduções que compuseram o ajuste anual (R$ 69.489,97) e a CSLL
devida apurada na DIPJ (R$ 119.666,03).
Pelo exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade.
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por negar
provimento ao recurso.
CONCLUSÃO:
Pelo exposto, conheço de Recurso Voluntário e, no mérito, voto por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.943 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.908126/2012-40

Fl. 92
DF CARF MF
Original